Tribunal: TJDFT
Processo: 0716533-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ORDINÁRIO PROCESSO: 0716533-84.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MANOEL FERREIRA DE CARVALHO RECORRIDO: FRANCISCO CARLOS CAROBA DESPACHO Na petição de ID no 65988021, o recorrente MANOEL FERREIRA DE CARVALHO, em petição nominada de recurso ordinário, interpôs recurso “com efeitos suspensivos ao agravo de instrumento”. Pelo despacho de ID no 66477923, a relatora do agravou de instrumento determinou a remessa dos autos à Presidência, para análise da petição de ID no 65988021 como recurso especial. Compulsando os autos, verifica-se que até a presente data não houve interposição de recurso especial. Ademais, não há previsão legal de recurso ordinário contra acórdão proferido em agravo de instrumento, razão pela qual o recurso ora manejado é manifestamente inadmissível em razão da falta de pertinência com a fase atual do processo (ausência de pressuposto recursal intrínseco – cabimento). Ressalte-se, ainda, que não é caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso correto para a hipótese” (AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 20/3/2024). Dessa forma, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso interposto no ID no 65988021. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007